Tribunal: STF
Processo: ARE 1370514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CARROS). IPVA RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 INCIDENTES SOBRE DIVERSOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VENDA DOS REFERIDOS CARROS EM DATAS ANTERIORES A 2013 E 2014. PARCIAL PROCEDÊNCIA, POIS HOUVE COMPROVAÇÃO DE VENDA ANTERIOR EM RELAÇÃO A APENAS 2 VEÍCULOS. APELO DA CONCESSIONÁRIA AUTORA, BUSCANDO REPARAR O JULGADO COM O ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS SEUS PEDIDOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ A SOLIDARIEDADE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE DO VEÍCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.877/1997. DESPROVIMENTO. Na espécie, busca a concessionária autora a declaração de inexistência de relação jurídico tributária com o Estado do Rio de Janeiro relativo ao IPVA de 2013 e 2014 incidente sobre veículos por ela vendidos a terceiros em datas anteriores. Contudo, em que pese a legislação civil prever a tradição como forma de aquisição de propriedade de bem móvel (artigo 1.267 do Código Civil), as legislações tributárias nacional e estadual preveem a solidariedade na responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto (artigo 131 do CTN e artigos 2º e 3º da Lei Estadual nº 2.877/1997, em sua redação original). No caso em concreto, houve comprovação de efetiva transferência de propriedade em datas anteriores aos exercícios de 2013 e 2014 em relação a apenas 2 (dois) veículos, que foram contemplados pelo juízo sentenciante. Precedentes do STJ acerca da possibilidade de previsão na legislação local de solidariedade na responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo entre o alienante e o adquirente. Distinção entre aquela situação regulada pelo Verbete nº 585 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Sentença escorreita. Desprovimento. Majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a instância de origem decidiu a lida amparada na legislação infraconstitucional e local pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil e Lei Estadual nº 2.877/97). Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto condutor ao acórdão: 



    “ (...)



    Na espécie, busca a concessionária autora a declaração de inexistência de relação jurídico tributária com o Estado do Rio de Janeiro relativo ao IPVA de 2013 e 2014 incidente sobre veículos por ela vendidos a terceiros em datas anteriores aos respectivos fatos geradores. 



    Para tanto, junta as notas fiscais atinentes às vendas dos mencionados veículos, afirmando se tratar de efetiva comprovação de alienação, além do fato de que a transferência de propriedade de bem móvel se dá com a tradição, com a entrega do referido bem, circunstância a eximiria do pagamento do tributo em espécie, pois os veículos já teriam novo proprietário quando da ocorrência do fato gerador nos anos de 2013 e 2014.



    (...)



    Contudo, em que pese a legislação civil prever a tradição como forma de aquisição de propriedade de bem móvel, as legislações tributárias nacional e estadual preveem a solidariedade na responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto em referência, conforme se depreende do teor do artigo 131 do CTN e dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual nº 2.877/1997, em sua redação original. 



    (...)



    A toda evidência, faz-se necessária a comprovação da efetiva transferência de propriedade em data anterior à ocorrência do fato gerador em repúdio. 



    No caso em concreto, houve comprovação de efetiva transferência de propriedade em datas anteriores aos exercícios de 2013 e 2014 em relação a apenas 2 (dois) veículos, sendo certo que esses foram contemplados pelo juízo sentenciante. 



    Há importantes precedentes do STJ acerca da possibilidade de previsão na legislação local de solidariedade na responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo entre o alienante e o adquirente, circunstância que se distingue daquela situação regulada pelo Verbete nº 585 da Súmula de Jurisprudência do STJ.”



    Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Responsabilidade tributária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.237.278/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 3/3/20).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.136.843/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/11/18).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente